Tribunal: TJMT
Processo: 1020152-26.2024.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020152-26.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[LUCIANO DA SILVA GUABIROBA - CPF: 496.638.791-49 (APELANTE), JULIA DINA CAMARIM GUABIROBA - CPF: 046.321.041-75 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). NATUREZA INFORMATIVA E REGULATÓRIA. AUSÊNCIA DE CARÁTER RESTRITIVO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO, DANO OU NEXO CAUSAL.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Luciano da Silva Guabiroba contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) e de indenização por danos morais, em ação ajuizada contra instituição financeira, sob alegação de indevida manutenção de dados que teriam restringido seu acesso ao crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o registro de informações no SCR possui natureza restritiva apta a caracterizar ato ilícito; e (ii) se a manutenção de tais dados, ainda que alegadamente desatualizados, enseja dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) possui natureza informativa e regulatória, destinado à supervisão do sistema financeiro, não se confundindo com cadastros de inadimplentes, pois não possui publicidade ampla nem finalidade de restrição automática de crédito.

4. O registro das informações decorre de obrigação normativa imposta às instituições financeiras, configurando exercício regular de direito, nos termos do art. 188, inc. I, do CC, afastando a ilicitude da conduta.

5. Inexistente prova de inexatidão dos dados ou de negativa concreta de crédito diretamente vinculada ao registro no SCR, não se evidencia dano nem nexo causal, sendo insuficiente a alegação genérica de prejuízo.

6. A ausência dos pressupostos da responsabilidade civil impede o reconhecimento do dever de indenizar, sob pena de banalização do instituto e indevida equiparação do SCR a cadastro restritivo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) possui natureza informativa e regulatória, não se equiparando a cadastro de inadimplentes.

2. A manutenção regular de dados no SCR, em cumprimento a obrigação normativa, não configura ato ilícito nem enseja dano moral, ausente prova de prejuízo concreto.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1020152-26.2024.8.11.0003

APELANTE: LUCIANO DA SILVA GUABIROBA

APELADO:

BANCO CSF S/A

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por LUCIANO DA SILVA GUABIROBA contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada em face de BANCO CSF S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Consta dos autos que a parte autora sustenta, na origem, ter sido surpreendida com a existência de apontamento vinculado ao seu nome junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), o qual reputa indevido ou, ao menos, desatualizado, alegando que tal registro teria lhe causado restrições na obtenção de crédito, com reflexos negativos em sua esfera extrapatrimonial. Postula, assim, a exclusão do apontamento e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença, examinando o conjunto probatório, concluiu que não houve inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, mas apenas registro de informações no SCR, o qual reflete histórico de operações financeiras, consignando, ainda, que a própria parte autora não nega a existência da relação jurídica subjacente e dos débitos registrados. Reconheceu, assim, que a conduta da instituição financeira se deu no exercício regular de direito, afastando a configuração de ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignada, a parte autora interpõe recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese, que a controvérsia não reside na existência do débito, mas na forma como as informações foram lançadas e mantidas no SCR, alegando que dados desatualizados ou mal interpretados por terceiros possuem aptidão para restringir o acesso ao crédito, equiparando, na prática, o sistema a um cadastro restritivo.

Defende, ainda, que a manutenção de informações pretéritas, sem a devida atualização, configura falha na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva, postulando a reforma da sentença para reconhecimento do dano moral.

Ausente o preparo, eis que hipossuficiente.

Em contrarrazões, o BANCO CSF S.A. pugna pela manutenção integral da sentença, reiterando que o SCR não possui natureza restritiva, tratando-se de banco de dados de caráter sigiloso e informativo, cujo acesso depende de autorização do próprio titular, não sendo apto a ensejar, isoladamente, restrição de crédito ou dano moral. Destaca, ainda, a ausência de prova de negativa de crédito decorrente do registro e a regularidade da conduta, por se tratar de obrigação regulamentar imposta às instituições financeiras.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da natureza jurídica do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) e à análise de sua aptidão para caracterizar ato ilícito e ensejar reparação por dano moral, quando há registro de informações relacionadas a operações de crédito.

A questão, embora aparentemente singela, exige tratamento técnico rigoroso, porquanto demanda a correta distinção entre instrumentos de proteção ao crédito – vocacionados à publicidade negativa da inadimplência – e sistemas de natureza regulatória, voltados à organização e supervisão do sistema financeiro nacional.

O SCR, como é cediço, constitui base de dados mantida pelo Banco Central do Brasil, alimentada compulsoriamente pelas instituições financeiras, com o objetivo de consolidar informações relativas às operações de crédito, permitindo o acompanhamento do risco sistêmico e o aperfeiçoamento da atividade de supervisão bancária. Trata-se, portanto, de instrumento de natureza eminentemente informativa e regulatória, cujo acesso por terceiros não é irrestrito, dependendo de autorização expressa do titular dos dados.

Essa característica é decisiva. Ao contrário dos cadastros de inadimplentes, que possuem vocação publicística e finalidade de advertência ao mercado acerca da inadimplência do consumidor, o SCR não se presta à divulgação ampla de informações desabonadoras, nem opera como mecanismo automático de restrição de crédito. Sua função é, antes, a de fornecer subsídios técnicos para avaliação de risco por instituições financeiras, dentro de ambiente controlado e sob regras específicas de sigilo.

Nessa perspectiva, não se pode equiparar, sem grave distorção conceitual, o SCR aos tradicionais bancos de dados restritivos. Tal assimilação, além de juridicamente inadequada, conduziria à indevida ampliação da responsabilidade civil das instituições financeiras, desconsiderando a própria lógica do sistema regulatório.

No caso concreto, não há controvérsia quanto à existência da relação jurídica entre as partes, tampouco quanto à origem das informações registradas. A insurgência recursal concentra-se na alegação de que a manutenção de dados no SCR teria causado prejuízo à parte autora, notadamente em razão de suposta dificuldade na obtenção de crédito.

Todavia, tal alegação não se encontra lastreada em prova idônea. Não há nos autos demonstração concreta de que eventual negativa de crédito tenha decorrido direta e exclusivamente das informações constantes do SCR, nem que tais dados fossem inexatos ou indevidamente lançados.

A responsabilidade civil, como sabido, não se presume. Exige a presença concomitante de conduta ilícita, dano e nexo causal. No presente caso, nenhum desses elementos se revela configurado.

Primeiramente, inexiste ilicitude. O registro de informações no SCR decorre de obrigação regulamentar imposta às instituições financeiras, inserindo-se, portanto, no âmbito do exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil. A conduta do banco, longe de representar desvio, alinha-se às exigências normativas do sistema financeiro.

Em segundo lugar, não se evidencia dano. A mera existência de registro em sistema informativo, desprovida de publicidade ampla e sem demonstração de repercussão concreta na esfera jurídica do indivíduo, não possui aptidão, por si só, para atingir direitos da personalidade. Admitir o contrário implicaria reconhecer dano moral em qualquer registro de operação financeira, o que não se coaduna com a seriedade do instituto.

Eis o entendimento deste Colegiado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). NATUREZA RESTRITIVA E INFORMATIVA. REGISTRO DE DÍVIDA DENTRO DO PRAZO LEGAL. COMUNICAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que determinou a exclusão de registros no SCR e condenou ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o registro da dívida no SCR, dentro do prazo de cinco anos, caracteriza ato ilícito e enseja exclusão; (ii) analisar se há dever de indenizar por suposta negativa de crédito decorrente do referido registro.

III. Razões de decidir

3. A Súmula nº 323 do STJ legitima a manutenção de registros de dívidas nos cadastros de inadimplentes, inclusive no SCR, por até cinco anos.

4. O contrato celebrado entre as partes contém cláusula expressa de ciência do repasse das informações ao BACEN, atendendo ao art. 13 da Resolução CMN nº 5.037/2022.

5. O SCR possui caráter restritivo e histórico, não se confundindo com cadastros como SPC e Serasa, sendo vedada a exclusão de registros validamente inseridos dentro do prazo legal.

6. A existência de outras restrições de crédito em nome do autor afasta o nexo causal exclusivo entre a anotação no SCR e a negativa de crédito.

7. Inexistindo ilicitude ou falha na prestação do serviço, não se caracteriza dano moral.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido para julgar improcedentes os pedidos da inicial. Diante do resultado, condeno a parte autora/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:

1. É legítima a manutenção de registros de dívida no Sistema de Informações de Crédito do BACEN (SCR) pelo prazo de até cinco anos, nos termos da Súmula nº 323 do STJ.

2. A comunicação prévia genérica realizada no momento da contratação atende ao disposto no art. 13 da Resolução CMN nº 5.037/2022. 3. A permanência de registro no SCR, dentro do prazo legal e precedida da devida comunicação, não configura ato ilícito nem gera indenização por dano moral.

(N.U 1001712-31.2025.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 22/10/2025)

Por fim, inexiste nexo causal demonstrado entre o registro e o alegado prejuízo, sendo insuficiente a invocação genérica de dificuldade de crédito, desacompanhada de elementos probatórios mínimos que evidenciem tal relação.

Não se ignora que há posicionamentos jurisprudenciais que, em determinadas hipóteses, atribuem ao SCR efeitos análogos aos cadastros restritivos, reconhecendo a possibilidade de dano moral. Todavia, com a devida vênia, tal orientação não se mostra a mais consentânea com a natureza jurídica do sistema, sobretudo quando ausente demonstração de irregularidade no lançamento das informações ou de efetiva repercussão negativa concreta.

A adoção indiscriminada da tese de dano moral presumido, em hipóteses como a dos autos, conduziria à banalização da responsabilidade civil, convertendo o SCR – instrumento de regulação e transparência – em fonte potencial de litigiosidade artificial.

É preciso, pois, preservar a coerência do sistema jurídico, distinguindo adequadamente os institutos e exigindo, para a configuração do dano moral, a efetiva demonstração de lesão a direito da personalidade, o que não se verifica na espécie.

Em conclusão, o SCR deve ser compreendido como canal estruturado de comunicação e registro entre instituições financeiras e o Banco Central, sem natureza de cadastro restritivo, razão pela qual sua utilização regular não enseja, por si só, dano moral indenizável.

Diante desse contexto, a sentença recorrida não merece reparo, porquanto alinhada à correta interpretação jurídica da matéria e ao conjunto probatório dos autos.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Ao arremate, majoro a sucumbência de 15% para o novo importe de 17%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026